Tribunal: TJPA
Processo: 0811128-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811128-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MACIEL FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0811128-80.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803405-68.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LUCAS MACIEL FERREIRA

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - OAB PA 12401

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 2º, § 2º, E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º DA LEI N. 12.850 /2013).
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
NO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PERTENCIMENTO A FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811128-80.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803405-68.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LUCAS MACIEL FERREIRA

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - OAB PA 12401

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 2º, § 2º, E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
LUCAS MACIEL FERREIRA
, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, proferido nos autos do processo 0803405-68.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 14/06/2024, em virtude da suposta prática do delito previsto no art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, na qualidade de integrante da facção criminosa Comando Vermelho, atuante no Distrito de Outeiro.

Aponta o impetrante ausência de fundamentos para manter a prisão do demandante. Pondera que este é possuidor de condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (réu primário, domicílio certo e ocupação lícita), destacando ainda, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema, com possibilidade de aplicação de medidas diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 20634059).

O Juízo Originário prestou informações na data de 15/07/2024, por meio do Ofício nº. 65/2024-GJ (Id. 20709761), ocasião na qual relatou:

“(...)

A Polícia
Civil do Estado do Pará
representou pela prisão preventiva do ora paciente e outras onze pessoas, em virtude de
os mesmos, segundo as investigações,
integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, tendo o MPGAECO se manifestado favoravelmente ao pleito – representação e parecer ministerial em anexo.

Este juízo
especializado
decretou a prisão
preventiva do ora paciente em 03/05/2024, sendo a decisão sobejamente fundamentada
com base em elementos concretos nos autos
, conforme decisão em anexo.

O MP-GAECO ofereceu denúncia em relação ao paciente e outras onze pessoas pelo crime tipificado no art. 2°, §§ 2º e 4°, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013 - denúncia em anexo.

O processo se encontra conclusos para a análise do recebimento ou não da

denúncia.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 20989865).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o decreto preventivo, está apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar – ID 109416478, realizadas pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de integrar organização criminosa, no Distrito de Outeiro/PA, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Ressalta as investigações que
foram obtidos dados do aparelho celular
XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422,
pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, o cargo de orientadora geral do Estado dentro da mencionada organização criminosa
.

Apontam as investigações que uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado seria a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. inclusive, somente após esse procedimento, o novo integrante receberia sua senha de integrante da organização criminosa.

Houve decisão judicial autorizando o compartilhamento de provas.

Ainda segundo as investigações,
os representados teriam sido identificados através dos seus cadastros de ingresso na organização criminosa
, cadastros esses que ocorrem sob rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança.

O MP-GAECO se manifestou parcialmente favorável aos pleitos – ID 112729824.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem.

Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o
fumus comissi delicti
(fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de
indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública
- o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que
há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados
, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes,
in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa
, em virtude do exposto.

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 112729824, deferimos o pleito de prisão preventiva – ID 109416478 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS:

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular. Julgados nesse mesmo sentido: RHC n. 132.429/MT , Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2020; e AgRg no HC 619.155/MT , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pelo fato de o paciente e demais corréus serem apontados como integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que delimita de forma clara a periculosidade do agente.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC: 140509 CE 2020/0347293-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 05/09/2024